Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARESSA DA SILVA FARIAS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora de valores encontrados em sua conta bancária, in verbis: “A executada, Maressa, apresenta impugnação a penhora, alegando que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz que o valor penhorado em sua conta corrente era destinado ao pagamento do plano de saúde, o qual beneficia principalmente sua filha portadora de comorbidades. Requer o benefício da gratuidade de justiça (Id 212444385). Determinada a juntada de documentos para comprovar suas alegações. Ao Id 216979105 a executada, Célia Lúcia, apresenta impugnação, alegando que as quantias de R$ 11.175,84 e R$ 4.197,34, são investimentos abaixo de 40 salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis (CPC, art. 833, X). Já a quantia de R$ 3.025,28 é proveniente de salário depositado na Instituição Nubank. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Juntada de documentos aos Ids 212444394 a 212446456 e 216979106 a 216979115. É o relatório. DECIDO. Os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos às devedoras, nos termos da decisão ao Id. 54998912. Assim, não conheço do pedido. Deferida a penhora eletrônica de ativos financeiros na conta dos Executados, houve bloqueio dos seguintes numerários: R$ 3.474,89, de titularidade da executada Maressa da Silva Farias e R$ 18.468,70, de titularidade da Executada Célia Lúcia da Silva Farias (Id 212716813) Rejeito de pronto a impugnação à penhora de Melissa Thayana, haja vista que, mesmo intimada, a parte executada não juntou qualquer comprovante apto a comprovar suas alegações, qual seja, que o valor bloqueado seja destinado ao pagamento do plano de saúde. (...)” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis por se destinarem ao pagamento do plano de saúde de sua filha que possui diagnóstico de Estrabismo não Especificado, Prematuridade e Paralisia Cerebral Triplegica. Gratuidade deferida na origem. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança da alegação. Isso porque, quanto aos valores bloqueados e ora impugnados, observo que a Agravante não comprovou que se referem a verba salarial ou a poupança, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. A existência de faturas de plano de saúde em nome de pessoa jurídica que favorece a agravante entre outras diversas pessoas não comprova que o valor retido em sua conta bancária se destina a subsistência de sua família. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator